Tribunal: TJSP
Processo: 2023372-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Tutela de urgência. Deferimento para determinar à operadora de plano de saúde que restabeleça o plano de saúde que beneficia o autor. Irresignação da ré. Manutenção.
II. Cancelamento do contrato por suposta inadimplência do beneficiário. Descabimento. Falta de demonstração de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Tutela de urgência. Deferimento para determinar à operadora de plano de saúde que restabeleça o plano de saúde que beneficia o autor. Irresignação da ré. Manutenção.
II. Cancelamento do contrato por suposta inadimplência do beneficiário. Descabimento. Falta de demonstração de cientificação do consumidor para purgação da mora. Conduta abusiva a princípio. Incidência do disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, por analogia, aos contratos coletivos, bem como do conteúdo da Súmula no 94 deste E. Tribunal. Probabilidade do direito configurada.
III. Quadro de dano irreparável, no mais, que decorre da possibilidade de suspensão dos serviços médicos do beneficiário do plano, e que pode esvaziar o provimento jurisdicional final.
IV. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco configurados. Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
V. Multa cominatória. Fixação em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a incidência global a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Providência que emana do disposto no artigo 537 do Código de Processo Civil, e que visa compelir a ré ao cumprimento da obrigação de fazer. Quantia corretamente calibrada, cuja redução consolaria verdadeiro estímulo oficial ao descumprimento da decisão judicial. Precedente.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.